Tribunal: STF
Processo: RHC 74629
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". RECURSO ORDINÁRIO.
1.      Correto o acórdão recorrido, ao julgar prejudicado o
"H.C." nº 4.651-RJ, em face do desfecho do RHC 5.569, julgado e
improvido na mesma assentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
pois continham o mesmo pedido, não tendo o recorrente procurado
demonstrar o contrário, limitando-se a reiterar as alegações da
impetração, que, por prejudicada, não chegou a ser apreciada na
instância de origem.
2.      R.H.C. improvido.